Tribunal: TJDFT
Processo: 0022763-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022763-67.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE CARLOS FERNANDES E FERNANDES LORENZINI, LUCIANO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE possui competência administrativa para processamento e pagamento de precatórios. Portanto, é inapropriada eventual discussão sobre relação jurídico-tributária entre credor e ente devedor no âmbito de precatório. INDEFIRO o requerimento ID 20893282. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios